Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-67.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003690-67.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDESON ARAGAO DE LIMA - CPF: 018.157.231-14 (EMBARGADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
ALEGADA
S

OMISSÃO E
CONTRADIÇ
ÃO
-
NÃO VERIFICADAS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS -
ERRO MATERIAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - PREVISÃO CONTRATUAL - VÍCIO SANADO -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
-
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a presença de erro material quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado sobre a indenização securitária, é caso de sanar o vício apontado e dar parcial provimento ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, a fim de aplicar o índice contratualmente previsto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
ICATU SEGUROS S/A

contra
a
córdão que
, por
unanimidade,

deu

parcial
provimento ao

apelo
interposto

pel
a
ora
embarga
nte
,
assim ementado
(I
d.

219539150
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - EXTRA PETITA - NÃO VERIFICADA - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR DOENÇA - VERIFICADA - COBERTURA CONTRATUAL - PREVISTA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE IGP-M/FGV - TERMO INICIAL - DATA DA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’), além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, em respeito ao princípio da congruência.

II. Verificada a previsão de cobertura contratual para invalidez por doença e constatada, em laudo pericial médico, a invalidez do segurado, nesses termos, é devida a indenização securitária.

III. A correção monetária sobre a indenização securitária é calculada pelo índice IGP-M/FGV e incide a desde a data da contratação.

IV. O descumprimento contratual, por si só, não configura situação geradora de danos morais.

Alega que o acórdão é
omisso e contraditório quanto à aplicação dos temas 1.068 e 1.112 do STJ, bem assim quanto à
comprovação da invalidez funcional permanente
e quanto à
aplicação de multa por embargos protelatórios e
à
incidência do índice
contratual (IPCA).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
222334158
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação da
embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
a
embargante.

Com efeito,

quanto aos vícios alegados pela embargante,
de
omissão e de
contradi
ção
quanto

à
aplicação dos temas 1.068 e 1.112 do STJ, bem assim quanto à
comprovação da invalidez funcional permanente e quanto à
aplicação de multa por embargos protelatórios
,
nota-se que a
s
matéri
as
fora
m
expressamen
te e adequadamente tratada
s
no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão reformou
parcialmente
a sentença impugnada,

para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morai
s.

Colaciona-se fragmento que tratou a
s
matéria
s alegadamente omissas e contraditórias
:

“(...)
O autor, por sua vez, foi diagnosticado com hipertensão arterial secundária e insuficiência renal crônica, em virtude de que necessita de terapia renal substitutiva (hemodiálise) três vezes por semana, com a duração de quatro horas para cada sessão (Id. 211418395), motivo pelo qual propôs a presente ação.

Em juízo, foi submetido a exame pericial que confirmou o diagnóstico do autor, bem como sua necessidade de hemodiálise pelo menos três vezes por semana
(...)

Assim, compreende-se que restou comprovada a incapacidade do autor, porquanto é acometido de diversas complicações em razão de seu

quadro de saúde, além disso necessita de hemodiálise no mínimo três vezes por semana, com duração de quatro horas cada sessão, que se trata de procedimento médico delicado, que pode gerar diversos efeitos colaterais.

Situação essa que deixa evidente a impossibilidade de exercer ofício, porquanto teria que se ausentar por longos períodos, além das demais consequências à saúde do autor, geradas tanto pela doença quanto pelo tratamento.

Demonstrados, portanto, os temos da contratação e a incapacidade do autor, é caso de manter a sentença que condenou as rés ao pagamento de R$ 40.000,00 ao autor, referente à cobertura securitária.

Com relação à correção monetária sobre essa condenação, o índice a ser aplicado é o IGP-M/FGV e o termo inicial de incidência é a data da contratação (Súmula 632/STJ).
(...)

Por fim, no que toca ao pedido de afastamento da multa aplicada na origem, por embargos protelatórios, verifica-se que não é caso de afastar a condenação.

Isso porque, ao que se percebe, as matérias debatidas nos embargos de declaração opostos contra a sentença – acerca dos temas 1.112 e 1.
068 do STJ – configuram discussões meramente protelatórias, já que restou comprovada a invalidez do autor.

(...)
”.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas,
não há a ocorrência de contradição
.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela constante dentro do próprio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e não aquela ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do julgamento e as teses das partes,menos ainda entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
. 3. Não compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Cabe ressaltar que o acórdão impugnado, ao avaliar os elementos dos autos, registrou de forma clara os critérios que apontam para o reconhecimento
, em parte,
do direito do autor, ora embargado.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm
finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/
2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Por fim, reconhece-se
o erro material
quanto ao índice de
correção monetária a ser aplicado
sobre a indenização securitária, a sentença havia fixado o índice INPC, que foi substituído pelo IGP- M/FGV pelo acórdão embargado.

No entanto, extrai-se que o contrato firmado entre as partes previa expressamente na
s
cláusula
s
15.1
e 17.3.1.
a aplicação do índice IPCA
para correção das indenizações
(Id.
211419725
).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao

recurso
,
sem efeitos infringentes,
apenas para
sanar o erro material quanto ao índice de correção monetária
a ser aplicado sobre a indenização securitária, porquanto há previsão contratual de utilização do índice IPCA.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024